Tribunal: TJDFT
Processo: 0000138-25.2019.8.07.0003
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0000138-25.2019.8.07.0003 RECORRENTE: MATEUS SOSTELES SANTANA GOMES RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea "a", e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. LASTRO PROBATÓRIO SUFICIENTE. DOSIMETRIA. REVISÃO EX OFFICIO. BENEFÍCIO AO RÉU. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Cuida-se de apelação criminal contra sentença que condenou o réu em ação penal pública incondicionada pelos delitos de roubo circunstanciado e adulteração de sinal indicativo de veículo automotor. A defesa recorreu. 2. No caso dos autos, a materialidade da conduta delituosa está cabalmente comprovada pelo Inquérito Policial, Boletins de Ocorrência, Auto de Apreensão e Apresentação, Laudo de Exame de Veículo e provas orais produzidas em Juízo, especialmente o depoimento da vítima e dos policiais que atuaram nos fatos. A autoria se encontra devidamente comprovada pelo reconhecimento facial do réu feito pela vítima em sede inquisitorial e confirmado perante o Juízo, depoimento do réu em cotejo com o depoimento do policial que atuou nos fatos e com o depoimento das demais testemunhas, dentre outas provas. 4. É possível a reformatio in mellius da sentença recorrida, mesmo quando não há pedido expresso no recurso da defesa. Dosimetria redefinida para se adequar ao posicionamento dominante no STJ. 5. Deve-se aplicar o aumento de 1/6 da pena mínima em abstrato para cada circunstância judicial desfavorável (STJ. HC 471.847/MS), em atenção aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como pelo fato de que não há critério objetivo fixado em lei. A majoração acima desse patamar exige fundamentação idônea. 6. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Sentença reformada de ofício, apenas para readequar a dosimetria, fixando a pena em 14 (quatorze) anos, 05 (cinco) meses e 13 (treze) dias de reclusão, em regime inicialmente fechado, e 35 (trinta e cinco) dias-multa, fixados à razão do mínimo legal. No recurso especial, o recorrente alega que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos legais: a) artigo 399, § 2o, do Código de Processo Penal, suscitando nulidade do feito por ofensa ao princípio da identidade física do juiz; b) artigo 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal, sustentando a incidência da atenuante da confissão espontânea, ainda que qualificada. No recurso extraordinário, após defender a repercussão geral da matéria tratada nos autos, repisa, ipsis litteris, os argumentos do especial, apontando violação ao artigo 5o, incisos XXXVII e LII, da Constituição Federal. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada ofensa ao artigo 399 do Código de Processo Penal, pois o entendimento sufragado pela turma julgadora se encontra em fina sintonia com a iterativa jurisprudência da Corte Superior. Nesse sentido: "não demonstrada a ocorrência de prejuízo concreto à defesa em razão da prolação da sentença por juiz distinto do magistrado que presidiu a instrução, não há falar em nulidade" (AgRg no AgRg no AREsp 1644488/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, DJe 3/11/2020). Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ).” (AgInt no AREsp 1472492/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 26/10/2020). Por fim, descabe dar seguimento ao apelo especial quanto ao suposto malferimento do artigo 65 do Código Penal. Isso porque, consoante iterativo entendimento do STJ, “O debate sobre a efetiva ocorrência da confissão e/ou acerca do valor indenizatório mínimo exigiriam incursão no acervo fático-probatório, o que não é possível no recurso especial (Súmula. n.o 7/STJ)”. (AgRg nos EDcl no REsp 1833537/PB, Rel. Ministra LAURITA VAZ, DJe 4/8/2020). O recurso extraordinário, por seu turno, lastreado na indicada ofensa ao artigo ao artigo 5o, incisos XXXVII e LII, da Constituição Federal, não merece ser admitido, embora a parte tenha se desincumbido do ônus referente à arguição da existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Com efeito, “A matéria constitucional invocada no recurso extraordinário não foi apreciada pelo acórdão recorrido e tampouco foram opostos embargos de declaração a fim de suscitá-la. Súmulas 282 e 356 do STF. Inadmissível o prequestionamento implícito. Precedentes.” (ARE 1235044 AgR, Relator EDSON FACHIN, DJe 11/9/2020). Em adição, “O Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 e 356 do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.” (ARE 1286067 AgR, Relator ALEXANDRE DE MORAES, DJe 9/11/2020). III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009